Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700325-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JURAILDES DOS SANTOS COIMBRA ARAÚJO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ANEMIA FERROPRIVA SECUNDÁRIA À PRESENÇA DE ANGIODISPLASIAS E TELANGIECTASIAS NO INTESTINO DELGADO. PRESCRIÇÃO DE SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDA). USO “FORA DA BULA” (OFF-LABEL). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE OFÍCIO À ANS. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS. DILIGÊNCIA DETERMINADA EM 2o GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO E AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÕES PELA CONITEC OU AO MENOS DE 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE RENOME INTERNACIONAL, APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS (ART. 10, § 13, LEI No 9656/98, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/2022). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova supostamente não deferida ou não produzida sequer foi requerida pela parte na fase de especificação de provas. 1.1. Também não se verifica cerceamento de defesa decorrente da recusa em se expedir ofício à ANS a fim de que esta declare se o medicamento prescrito para o beneficiário se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos da referida Agência, porquanto a lista mencionada, além de deter natureza pública e poder ser consultada por qualquer cidadão, possui caráter exemplificativo, e, além disso, não compete ao plano de saúde determinar o tipo de terapêutica a ser adotada para cada paciente. 1.2. Tendo em vista que o julgamento do feito foi convertido em diligência – encaminhamento dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica – a argumentação referente ao cerceamento de defesa acerca desse ponto encontra-se carente de interesse recursal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. No caso de prescrição de medicamento não constante do rol da ANS, estabelece o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, que a cobertura será obrigatória se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da CONITEC ou de no mínimo 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e também aprove a profilática para seus nacionais. Esse também é o entendimento consolidado no julgamento dos EREsps no 1.889.704 e 1.886.929, pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 13, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo o fornecimento do medicamento SANDOSTATIN LAR (OCREOTIDA) em uso off-label, sob o argumento de que há excepcionalidade em seu contexto de saúde, bem como há plano terapêutico traçado pelo médico assistente, justificado pela refratariedade da doença e caráter emergencial do tratamento prescrito, dado o risco de óbito inerente das constantes internações, idade e doença/comorbilidade associados. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 61090980). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 10, § 13, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015